Tribunal: CARF
Processo: 16048.720337/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720337/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.669 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmem Ferreira Saraiva (suplente convocada), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada. A compensação foi declarada em PER/DCOMP, autuada no
processo administrativo próprio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720337/2017-87
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720337/2017-87

Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação, através da
qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida):
 Preliminarmente – da pendência de discussão administrativa referente ao
processo de compensação que extinguiu o crédito tributário;
 No mérito, alega a inconstitucionalidade da multa imposta, da
caracterização da denúncia espontânea e da aplicação do artigo 138 do
Código Tributário Nacional;
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento que
proferiu Acórdão, por unanimidade de votos, considerando a impugnação improcedente.
Ainda descontente com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário, através do qual alega o seguinte:
1) Alega que a existência de direito creditório para fins de cancelamento da
multa ora combatida independe da discussão travada nos autos do processo
administrativo que trata do crédito, na medida em que sua simples verificação
nestes autos basta para desconstituição da premissa que deu ensejo ao presente
lançamento tributário;
2) Para tanto, repete os argumentos referentes à denúncia espontânea que teria
ocorrido no bojo do procedimento de compensação atinente ao processo
administrativo de compensação para justificar a ilegitimidade da penalidade
exigida nos presentes autos;
3) Ilegitimidade da multa de 50% - a aplicação de multa isolada configura clara
violação ao direito de petição previsto na Lei Maior, pois acaba criando
obstáculos (no caso, um obstáculo financeiro) para que as empresas
apresentem petições ao Poder Público, especialmente para pleitear créditos
legítimos. Necessário considerar também que a aplicação da multa isolada de
50% é desproporcional, pois não tem por objetivo desestimular o
contribuinte a praticar compensações indevidas, mas, em verdade, tem por fim
o aumento da arrecadação e a punição dos maus contribuintes, que, de má-fé,
apresentam pedidos ilegítimos de ressarcimento ou de compensação. A
aplicação da multa isolada representa indevida sanção política que tem por
objetivo obstar o exercício do contribuinte de aproveitar créditos legítimos,
configurando prática confiscatória da Administração Pública, que é
vedada pela CF (artigo 150, inciso IV);
4) Por último, alega que a matéria está sendo discutida, no que tange à sua
constitucionalidade, pelo STF, tendo o Excelso Pretório reconhecido a
repercussão geral da matéria, cujo julgamento teria tido início em 17/04/2020,
com a manifestação, até o presente momento, de 05 Ministros que teriam
votado pela ilegitimidade da multa ora questionada, com a fixação, inclusive,
da seguinte tese pelo Ministro Edson Fachin (relator da matéria): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720337/2017-87

negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Tal matéria vinha sendo decidida no seio desta Turma, mesmo que por maioria de
votos, sempre de forma contrária aos recursos dos Contribuintes. Entretanto, este Relator se
quedou aos argumentos expendidos recentemente em brilhante voto relatado pelo Conselheiro
André Severo Chaves, ao minutar o acórdão no 1401-006.483, de 12 de abril de 2023, acolhido
por unanimidade de votos por todos os demais Conselheiros. Abaixo colaciono excerto do
acórdão no 1401-006.483, que adoto como minhas razões de decidir:
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905,
decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que
prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato
ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática
da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720337/2017-87

que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se
cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 99
DF CARF MF
Original